Tribunal: TJSP
Processo: 1028709-24.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que extinguiu o processo em razão da coisa julgada. Irresignação do autor. Não acolhimento. Existência de acordo celebrado entre as partes que trata do mesmo apontamento de débito da presente demanda. Eventual descumprimento do acordo pela instituição bancária não enseja a propositura de nova

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que extinguiu o processo em razão da coisa julgada. Irresignação do autor. Não acolhimento. Existência de acordo celebrado entre as partes que trata do mesmo apontamento de débito da presente demanda. Eventual descumprimento do acordo pela instituição bancária não enseja a propositura de nova demanda, mas sim de incidente de cumprimento de sentença. Dever da vítima de mitigar os danos (duty to mitigate the loss)
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.